Tribunal: TJDFT
Processo: 0728302-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Vistos,etc Intime-se a Defensoria Pública do Distrito Federal, ora impetrante, para que esclareça, no prazo de 2 (dois) dias, se requereu ao juízo impetrado a revogação da prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 316, do CPP, anexando aos autos, se o caso, a decisão de indeferimento proferida. Solicitem-se, ainda, com urgência, informações prévias ao juízo impetrado. Brasília-DF, 30 de agosto de 2022. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR